Tribunal: TJDFT
Processo: 0004640-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMERCIALIZAR PRODUTO EM CUJA COMPOSIÇÃO HÁ SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. TER EM DEPÓSITO PRODUTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I – Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para demonstrar que o réu expôs à venda produto que continha em sua composição substância proscrita, com dolo de agir, deve ser mantida a absolvição.
II – Considerando que o produto sem registro no órgão competente não estava exposto à venda, tal prática não configura o crime de tráfico e tampouco aquele descrito no art. 273 do CP.
III – Recurso conhecido e desprovido.